Tribunal: STF
Processo: RE 1528876
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que não merecia prosperar o entendimento adotado no acórdão recorrido no sentido da legitimidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, tendo em vista a inviabilidade de adesão parcial ao regime simplificado de tributação; a impossibilidade de mesclar partes mais favoráveis de regimes tributários distintos sem o devido amparo legal; e a circunstância de as empresas optantes pelo Simples Nacional deverem arcar com o bônus e ônus dessa escolha empresarial (doc. 123).



    Ademais, salientei que a orientação firmada no julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral (RE 574.706 RG/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/10/2017) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que as peculiaridades do regime simplificado do Simples Nacional não foram objeto de análise no mencionado processo paradigma.



    A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissões na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] é sabido que o art. 1.029, inciso I e art. 1.025, ambos do códex processual, estabelecem os requisitos do Recurso Extraordinário, dentre eles, tem-se a obrigatoriedade de demonstração de repercussão geral da matéria. 



    Nesse contexto, para que o Recurso Extraordinário seja conhecido pelo STF, é indispensável a demonstração da repercussão geral da questão constitucional - requisito não cumprido no caso dos autos. Material sobre a qual a r. decisão é omissa. 



    É ressabido que a repercussão geral configura requisito de admissibilidade do recurso extraordinário e compreende a incumbência que assiste ao recorrente de demonstrar a relevância e transcendência da matéria que se pretende discutir, apontando os fundamentos constitucionais pertinentes à matéria ainda não analisados pela Corte Suprema, sob pena de não conhecimento do apelo excepcional. Desse modo, sem a demonstração do requisito pela Fazenda Nacional, o recurso não poderia sequer ser conhecido. 



    Para além disso, há ainda omissão no tocante às alegações apresentadas pela sociedade empresária, vez que restou demonstrado e comprovado, de forma inequívoca, com lastro em documentação idônea e expedida pelo ente fazendário, que a Embargante não é optante do Simples Nacional.



    Em que pese o respeito tributado ao r. entendimento firmado, forçoso reconhecer que a r. decisão recorrida irrompe nas hipóteses previstas pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente pela existência de omissões, doravante qualificadas: 



    (I) OMISSÃO quanto aos requisitos de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Sobretudo ao entendimento de que uma vez reconhecida a repercussão geral e, ato contínuo, proferida decisão de mérito pelo Pretório Excelso, não subsiste repercussão geral sobre a matéria, vez que a recorrente se vale dos mesmos fundamentos já combalidos nos autos do RE Nº 574.706/PR. Portanto, é caso de aplicação do art. 322 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo. Do exposto, no caso em questão, as razões de recorrer da Fazenda Nacional não poderiam sequer ser conhecidas por ausência de repercussão geral, sob pena de eternização da discussão e em detrimento do princípio constitucional da segurança jurídica, que deve orientar as relações tributárias. 



    (II) OMISSÃO no que atine ao argumento trazido à baila de que a Embargante não é optante do Simples Nacional, motivo pelo qual resta irretorquível a possibilidade de aplicação da tese fixada no Recurso Extraordinário Nº 574.706/PR. 



    (III) OMISSÃO ao preceito de oferecimento de tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. 



    (IV) OMISSÃO ao impacto econômico e à violação ao princípio da vedação ao confisco, vez que a r. decisão não abordar as consequências práticas de oneração desproporcional entre empresas na mesma situação, resultando em um impacto econômico significativo e possível violação ao princípio da vedação ao confisco, estampado no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal (doc. 127, pp. 2-3).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – dei provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar o entendimento adotado no sentido da legitimidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do Simples Nacional, tendo em vista a inviabilidade de adesão parcial ao regime simplificado de tributação; a impossibilidade de mesclar partes mais favoráveis de regimes tributários distintos sem o devido amparo legal; e a circunstância de as empresas optantes pelo Simples Nacional deverem arcar com o bônus e ônus dessa escolha empresarial.



    Ademais, registro que o embargado satisfez a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC e no art. 102, § 3°, da Constituição Federal, ou seja, demonstrou a existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário interposto (doc. 45, pp. 4-5).



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, afastou a alegação de que a embargante não é optante do Simples Nacional, conforme se verifica no seguinte trecho da decisão de admissibilidade:



    Antes de prosseguir na análise do recurso, todavia, entende-se fundamental o seguinte esclarecimento: afiguram-se descabidas as alegações da Impetrante SALUTTE nos embargos de declaração de ID 4050000.27780507, reiteradas na manifestação de ID 4050000.28456744, de que não se trata de empresa optante do Simples Nacional e que, por isso, deveria ser aplicada ao caso a tese do tema 69 do STF. 



    A pretensão veiculada pela Impetrante na inicial é claramente voltada à exclusão do ICMS da base de cálculo do SIMPLES NACIONAL. Esse é o objeto da demanda delimitado pela causa de pedir e pedidos delineados na petição inicial, protocolizada em 30 de junho de 2008. 



    Tanto é que a sentença de primeiro grau (ID 4050000.27780548), verificando que a empresa impetrante foi excluída do Simples Nacional em 31/12/2009, concedeu a segurança para "assegurar à impetrante o direito de excluir, da base de cálculo do Simples Nacional, o valor do ICMS destacado das notas fiscais de venda de mercadoria e serviços, a partir de 30/06/2003 até 31/12/2009, assim como a compensar o indébito pago nesse mesmo período, após o trânsito em julgado da sentença (...)". 



    Fixada tal premissa essencial, prossegue-se a análise do recurso (doc. 91, p. 2).



    Por fim, não procede a alegação de omissão quanto ao preceito de oferecimento de tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas, bem como ao impacto econômico e à violação do princípio da vedação ao confisco, uma vez que as referidas questões não foram objeto de debate e apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. 



    Assim, observo que, a pretexto de sanar supostas omissões, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator